Tribunal: TJDFT
Processo: 0725459-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. DEVER DE RESSARCIR APENAS APÓS A INTIMAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal estabelece que o ente público responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, §6o).
2. No tocante às condutas omissivas do Estado, modernamente vem se adotando a corrente defendida por Sérgio Cavalieri Filho, para quem a conduta omissiva deve ser dividida entre omissão específica e omissão genérica. A omissão genérica pressupõe situações em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica. Logo, a inação do Estado não se apresenta como causa direta e imediata da não ocorrência do dano, razão pela qual deve o lesado provar que a falta do serviço (culpa anônima) concorreu para o dano.
3. Hipótese em que o paciente foi levado ao hospital particular por escolha da própria família, sem tentativa de atendimento prévio na rede pública, tampouco inclusão do nome do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar.
4. O termo inicial da obrigação do Distrito Federal em custear os gastos da internação em UTI na rede privada apenas se iniciou, no caso dos autos, com a ciência do Ente Distrital da decisão liminar que determinou a providência. Precedente: Acórdão n.o 1297513.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei n.o 12.153/2009), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, conforme art. 98, §3o, do CPC.
6. A súmula de julgamento servirá como acórdão, à luz do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.